Tribunal: TJMT
Processo: 0027719-89.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027719-89.2016.8.11.0041
Recorrente: Roberley Rodrigues Ribeiro
Recorrido: Joana Aparecida Fernandes Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Roberley Rodrigues Ribeiro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107446958):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO AD EXITUM - POSSIBILIDADE QUE GERA O DIREITO À FIXAÇÃO DA RESPECTIVA VERBA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como parte da remuneração os honorários ad exitum.
Deve ser mantido o valor fixado na sentença para a verba honorária se remunera com justiça o advogado e não gera seu enriquecimento ilícito”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0027719-89.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/10/2021, p. 04/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111790481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação propostos por ambas as partes, mantendo, assim, a sentença exarada nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgada procedente para determinar à parte ré o pagamento de R$ 17.102,61 em cumprimento da cláusula sexta do contrato, além das custas e dos honorários de 10% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre a condenação, proveito econômico ou valor da causa (art. 85, §2o/CPC) constitui-se em regra geral do Novo Código, restando a fixação por equidade (art. 85,§ 8o/CPC) apenas de forma subsidiária, excepcional e restrita aos casos em que (a) for muito baixo o valor da causa, (b) quando muito baixo o proveito econômico (irrisório) ou (c) quando este não puder ser mensurado (inestimável) - tudo que aqui não se cogita”.
Assevera que “conquanto o termo de acordo entabulado ao interesse econômico da recorrida proporcionou-lhe ‘proveito econômico de R$ 342.052,29’, como afirma o acórdão recorrido, sobre ele deve ser mantido o percentual honorário contratado e incontroverso (20%). Se de um lado o termo de acordo impediu a quantificação dos honorários na regular fase de cumprimento de sentença que se avizinhava, de outro gerou a base de cálculo prevista no art. Art. 85, § 2o/CPC, sobre a qual deve incidir o percentual avençado pelas partes”.
Recurso tempestivo (id 116304457) e preparado (id 116225974).
Contrarrazões no id 119174978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. (Temas 1.046 e 1.076 – não aplicação).
Conforme relatado, a parte recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, do CPC, e 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, ao argumento de que “O v. acórdão recorrido afirma com todas as letras que por obra do termo de acordo firmado nos autos da ação revisional patrocinada pelo recorrente em favor da recorrida ‘O montante devido por ela em razão do financiamento habitacional de fato passou de R$ 461.369,53 para R$ 119.317,24...’, gerando-lhe ‘proveito econômico de R$ 342.052,29’. Não obstante isso, confirmou a sentença que fixou os honorários por equidade e no montante de R$ 17.102,61 – por julgá-lo razoável e proporcional”.
A Câmara julgadora, por sua vez, concluiu que os recorrentes “não contribuíram de forma alguma para o arguido proveito econômico da ré de R$342.052,29, e a cláusula sexta do contrato vincula claramente a obrigação de pagamento adicional ao ganho que o desempenho deles gerasse para ela”. (id 107446958 - Pág. 4)
Constata-se, pois, que a controvérsia se refere exclusivamente à interpretação da cláusula de contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como à efetiva atuação dos advogados, para se chegar ao proveito econômico obtido pela recorrida em ação revisional.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
A mesma Corte ainda afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento cinge-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Verifica-se, pois que as questões submetidas a julgamento nos Temas 1.046 e 1.076 do STJ referem-se à ordem de preferência dos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, enquanto que no presente caso discute-se a causalidade para fins de imputação ao pagamento da verba sucumbencial, além de se questionar o montante arbitrado.
Logo, denota-se ser o caso de distinção, razão pela qual não se aplica a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a arguição de que “o fato de não ter havido REEMBOLSO – como de não fato não houve – não justifica por si só a exclusão da obrigação requerida com base na COMPENSAÇÃO, hipótese ocorrida e igualmente contemplada no contrato”.
Afirma que “apesar da nítida omissão a questão sobre a qual deveria se pronunciar, isto é, a manutenção da verba honorária contratada (20%) proporcionalmente à COMPENSAÇÃO havida, o Egrégio Tribunal Estadual negou provimento aos embargos de declaração ao surrado e genérico entendimento que não vislumbrou omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada”.
Em exame ao aresto impugnado, constata-se que o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada parte final da cláusula contratual, que teria previsto o pagamento adicional de honorários na hipótese de compensação, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça